Tribunal: TJDFT
Processo: 0754443-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754443-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ARTE &amp; ACO VIDROS E METAIS LTDA, ALESSANDRO COSTA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ARTE &amp; ACO VIDROS E METAIS LTDA e outro, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema CCS BACEN. Em suas razões (ID 79301811), o banco credor sustenta que o indeferimento viola os princípios da cooperação, da efetividade e da utilidade da execução, ao obstar diligência legítima para a localização de bens. Argumenta que “a consulta ao sistema CCS-BACEN não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas é medida legítima e necessária que permite o acesso a informações sobre os recebíveis processados, dados bancários de repasses, beneficiários finais e eventuais travas bancárias, visando modernizar e agilizar os processos judiciais relacionados à execução, cabendo ao juízo, em momento posterior, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade ou não”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “a fim de determinar, de imediato, a expedição de ofício ao Banco Central para consulta ao CCS-BACEN em nome do Executado”. Preparo recolhido (ID 79312815). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, senão vejamos. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. No caso, a medida postulada não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. O CCS-BACEN é um sistema de registro centralizado das informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores (art. 10-A, Lei 9.613/98), que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Cuida-se de cadastro que informa a data do início, e de eventual fim, do relacionamento com a instituição financeira (conta corrente, poupança e investimentos), sem dispor de informações adicionais às disponibilizadas pelo sistema SISBAJUD. Logo, a medida ora postulada não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. A pesquisa ao CCS-BACEN caracteriza medida contraproducente, pois não apresenta utilidade para viabilizar o prosseguimento da fase executiva na medida em que mais restrita que o sistema previamente diligenciado – SISBAJUD. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao sistema CCS-BACEN em razão da ineficácia da medida, segue posicionamento majoritário deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 2. Indefere-se a pesquisa eletrônica se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1666520, 07389648320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. O sítio eletrônico da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais ". 4. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 5. Se o exequente/agravante efetuou buscas nos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 7/4/2022 e o Juízo de origem efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 2/11/2022, as quais resultaram infrutíferas, e, nessa medida, transcorrido breve lapso desde a verificação da inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada/agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700150, 07052015720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o indeferimento do pleito recursal, uma vez que a medida pretendida não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, revelando-se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. PESQUISA. INDEFERIMENTO. 1. Realizadas consultas recentes aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI são medidas ineficazes para a satisfação do crédito. 2. É ineficaz a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN, se não foram identificados valores no sistema SISBAJUD, pois utilizam a mesma base de dados e apenas esse último sistema é capaz de bloquear os valores. 3. Desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, se não foram localizados bens imóveis do executado em consulta ao sistema INFOJUD. 4. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento. (Acórdão 1700155, 07387915920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator